Tribunal: TJSP
Processo: 2073549-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073549-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente MARCILIO
MANOEL MARIANO e Impetrante ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073549-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17838
2
Habeas Corpus no 2073549-14-2020
Impetrante: Ana Paula da Silva
Paciente: Marcílio Manoel Mariano
Juízo: 2a. Vara Criminal de Botucatu
Voto no 17838
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Excesso
de
prazo
não
caracterizado

Andamento processual dentro da razoabilidade
-
Coronavírus

Medidas
de
prevenção
estabelecidas pelo sistema prisional - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
advogada ANA PAULA DA SILVA, em favor de MARCILIO MANOEL
MARIANO, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal do Juízo
da 2a. Vara Criminal de Botucatu.
Em resumo alega que o Paciente está preso
provisoriamente, acusado de tráfico de entorpecentes, desde agosto
de 2019 e que além do prazo estar excedido, se encontra em situação
de risco, pois, é hipertenso e, portanto, em grupo de risco caso seja
contaminado
pelo
CORONA
VIRUS.
Acrescenta
que
o
estabelecimento prisional onde está recolhido não fornece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073549-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17838
3
medicamento prescrito pelo médico, conforme receita que juntou ao
pedido.
Acrescenta que foi formulado pedido de prisão
domiciliar ou liberdade provisória e que, mesmo com concordância
do Ministério Público, o pedido foi indeferido.
Pretende a concessão de liminar e que
finalmente seja concedida a ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 246/249) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 254/258).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
No dia 22 de janeiro de 2020 foi realizada a
audiência de instrução e julgamento, não sendo encerrada a
instrução porque o policial Matheus não compareceu ao ato por
estar gozando de férias naquele dia.
A audiência de continuação foi designada para
o dia 1o de abril de 2020, contudo, em razão da declaração da
pandemia do COVID-19, os prazos processuais foram suspensos e os
trabalhos do Poder Judiciário passaram a ser efetuados de modo
remoto. Assim, por força da determinação de isolamento da
sociedade para o bem-estar de todos e fechamento dos Fóruns do
Estado de São Paulo, a solenidade teve que ser cancelada.
Trata-se de uma situação atípica, de força
maior e até o presente momento pelo juízo foi dado o devido
andamento, entendendo que a prisão apenas pode ser considerada
ilegal quando o excesso de prazo é injustificado em razão de
negligência, displicência ou erro do juízo, situações não verificadas
no caso em tela, sendo que até agora o prazo utilizado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073549-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17838
4
perfeitamente razoável em face das circunstâncias do fato, não
caracterizando constrangimento ilegal a justificar a revogação da
prisão cautelar.
Além disso, o prazo previsto no artigo 400 do
Código de Processo Penal não é absoluto e pode ser flexibilizado,
sobretudo em virtude do elevado volume de serviço existente no
Judiciário Paulista.
Nesse sentido, é o que se tem decidido:
“O excesso de prazo para o término da
instrução criminal, segundo pacífico magistério
jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido
dentro
dos
limites
da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que
venham a retardar a instrução criminal e não
se restringindo à simples soma aritmética de
prazos processuais.” (cf. Superior Tribunal de
Justiça,
Habeas
Corpus
no
60.893/RS,
Relator o Ministro Arnaldo Esteves).
E esse não é o caso dos autos.
Quanto
ao
pedido
de
prisão
domiciliar,
conforme já exaustivamente destacado na decisão de fls. 246/249, a
alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve ser
motivo para a soltura de presos.
A simples alegação de que o Paciente corre
risco de contaminação não é suficiente para a concessão da prisão
domiciliar, pois outros aspectos do feito devem ser analisados e no
presente caso, o Paciente não faz jus à benesse.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que praticou gravíssimo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073549-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17838
5
(equiparado a hediondo) e não há nos autos nenhuma informação de
que ele não esteja recebendo atendimento médico adequado às suas
necessidades.
Como mencionado na decisão retro, trata-se
de réu com 32 anos de idade e portador de hipertensão, doença que
é perfeitamente controlável.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073549-14.2020.8.26.0000 -Voto no 17838
6
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator